Tribunal: TJDFT
Processo: 0731395-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731395-60.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP D E S P A C H O Concedo ao Agravante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo corretamente, sob pena de deserção, porquanto a guia e o comprovante de IDs 62658986 e 62658987 não se referem ao preparo do Agravo de Instrumento. Nada obstante, poderá o Recorrente, nos termos dos artigos 4o, § 2o, 10, II, e 15 da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, requerer a devolução do valor pago em desconformidade. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator